Tribunal: TJMT
Processo: 1022242-76.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022242-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Férias, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANA BARBARO - CPF: 035.235.201-93 (RECORRENTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE OCHOA MARTINS - CPF: 058.261.291-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1022242-76.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1022242-76.2025.8.11.0001

Recorrente:
Fabiana Barbaro.

Recorrido:
Município de Castanheira-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA-MT. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA EXCEPCIONAL. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por professora contratada temporariamente contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da nulidade contratual e de condenação do ente público municipal ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e das férias acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos temporários firmados entre as partes violaram os pressupostos constitucionais e legais da contratação por tempo determinado na administração pública, acarretando sua nulidade; (ii) definir se, reconhecida a nulidade, a autora tem direito às verbas trabalhistas referentes a FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pela administração pública exige a observância cumulativa de requisitos constitucionais e legais, conforme o artigo 37, inciso IX, e § 2º, da Constituição Federal, bem como a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 658.026/MG (tema 551 da repercussão geral), que impõe, entre outros, a temporariedade da necessidade e a excepcionalidade do interesse público.

4.

Os contratos temporários firmados entre as partes, embora formalmente distintos, ocorreram de maneira contínua, com interrupções apenas durante os períodos de recesso escolar, o que descaracteriza a temporariedade e revela desvio de finalidade na contratação.

5.

A Lei Municipal n.º 658/2010, que regulamenta as contratações temporárias no âmbito do Município de Castanheira-MT, estabelece prazos máximos de duração e condições específicas para sua prorrogação. No entanto, os contratos analisados extrapolaram os limites legais e foram utilizados para suprir necessidade permanente do serviço público.

6.

O desvirtuamento da contratação temporária e a violação do dever de realização de concurso público implicam nulidade do vínculo, nos termos do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, sem prejuízo do pagamento das verbas trabalhistas devidas pelo trabalho prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O desvirtuamento da contratação temporária por meio de renovações sucessivas para exercício de função permanente, com interrupções coincidentes com períodos de recesso escolar, viola o artigo 37, inciso IX e § 2º, da Constituição Federal, e gera a nulidade do vínculo.

2.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, são devidas as verbas trabalhistas correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), férias e terço constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, incisos II e IX, e § 2º; Lei Municipal n.º 4.424/2003; Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, RE 658.026/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.02.2016 (Tema 551); STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.03.2010 (Tema 382); TJMT, Recurso Inominado n.º 1007081-74.2023.8.11.0040, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 04.12.2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1007079-07.2023.8.11.0040, Relª. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1022242-76.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1022242-76.2025.8.11.0001

Recorrente:
Fabiana Barbaro.

Recorrido:
Município de Castanheira-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Fabiana Barbaro
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.

312908360
)
:
julgou

improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

312908366
):
a recorrente defende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 312908372): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1022242-76.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1022242-76.2025.8.11.0001

Recorrente:
Fabiana Barbaro.

Recorrido:
Município de Castanheira-MT.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Fabiana Barbaro em
desfavor do
Município de Castanheira-MT,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente recorrente, na função de professora, de 2017 a 2024, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS e das férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias e respectivo terço constitucional, sendo que, no que tange às férias vencidas, o pagamento deve ser feito em dobro.

DA PRESCRIÇÃO

Considerando que a autora propôs a ação em
02/04/2025
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 02/04/2020
.

DO MÉRITO

Registre-se ser imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se, pelas fichas financeiras juntadas com a inicial, que a parte recorrente exerceu a função de professora em contrato temporário com a municipalidade entre 02/2019 a 12/2024.

A
demais, depreende-se que os períodos de contratação, praticamente anuais, não podem ser considerados de curta duração, bem como não importa eventual diferenciação de carga horária, se mantida a prestação de serviço sempre na mesma função.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.º, CF/88.

Acerca da matéria, a Lei Municipal n.° 658/2010 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Município de Castanheira-MT, nos seguintes termos.

“
Art. 1°. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as fundações públicas municipais poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art 2°Considera-se necessidade temporária de excencional interesse público:

I - assistência à situações de calamidade Pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - realização de pesquisas de natureza estatística;

IV - Admissão de professor substituto;

V - admissão de professor ou pesquisador visitante ou estrangeiro;

VI - contratação de funcionários eventuais para completar o quadro de pessoal, no sentido de atender necessidades inerentes ao Poder Executivo Municipal, desde que não haja concursados para assumir a vaga, salvo nos casos previstos nos incisos IV, V, VI e VII do 1º, § deste artigo.

VII - contratação de funcionários, para suprir vagas de convênios e/ou Programas firmados pelo Executivo Municipal com outro órgão da Administração Estadual e/ou Federal.

VIII - contratação de professores para exercer suas atividades junto as áreas Assentamento do Município que se encontram em processo de estadualização da rede de ensino.

IX - atividades:

a) especiais para atender a encargos temporários de obras e serviços de engenharia;

b) de identificação de áreas e suas demarcações, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio A

c) de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito da Secretaria Municipal de agricultura e Meio Ambiente, para atendimento de situações emergências ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco á saúde animal, vegetal ou humana;

§ 1.° A contratação de professor substituto a que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a falta de docente da carreira, decorrente de:

I - exoneração ou demissão;

II - falecimento;

III - aposentadoria;

IV afastamento para canacitaoñombiente, com a finalidade de conservação amhiental.

V - afastamento para tratar de assunto particulares;

VI - afastamento ou licença de concessão obrigatória;

VII – nomeação do professor para assumir cargo em comissão ou função dentro da Administração Pública Municipal;

VIII- aumento significativo de demanda localizada, em decorrência de mobilidade social repentina.

§ 2.° As contratações para substituir professores afastados para capacitação ficam limitadas a 10% (dez pontos percentuais) do total de cargos de docentes da carreira constante do quadro de lotação da instituição.

Art. 4.° As contratações serão feitas por tempo determinado e improrrogável, observados os seguintes prazos, desde que não dispostos em Lei especial:

I - até 6 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, III e VI, “a”, “b”, e "c";

II - até 12 (doze) meses, nos casos dos incisos IV e V, do art. 2.0.

Parágrafo Único. Os contratos poderão ser prorrogados por até 6 (seis) meses, que para evitar solução de continuidade de atividade, obras ou serviço andamento, cuja paralisação importará em prejuízo ao Município.

Além disso,
as interrupções ocorridas entre os contratos, coincidentemente no período de férias escolares, induzem à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL Nº 187/2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DIREITO
AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007081-74.2023.8.11.0040, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023).”

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE SORRISO - LEI COMPLEMENTAR 187/2013 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR
– FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
3
. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Os professores contratados em regime temporário, com as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de obstar o desvirtuar a natureza temporária, visto que evidencia a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
.
5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1007079-07.2023.8.11.0040 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023)”.

Portanto, restou evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em questão foi utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público para o preenchimento de cargos na administração pública, o que, por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do § 2º, do artigo 37, da CF.

No caso em tela, os contratos temporários realizados são flagrantemente nulos. Assim, deve ser julgado procedente o pedido de pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional.

Além disso, no que tange às férias, devem ser pagas levando em consideração o período de 45 (quarenta e cinco) dias e, relativamente às vencidas, o pagamento deve ser em dobro, haja vista o que prevê a Lei Complementar Municipal n.º 734/2013:

“Art. 56. O Professor e os demais Profissionais da Educação Básica em efetivo exercício do cargo gozarão férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para Professores, de acordo com o calendário escolar;

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

§ 1.º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2.º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3.º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

§ 4.º Fica o município obrigado a pagar em dobro as férias que ficaram acumuladas alheias à vontade do servidor.

Art. 57. Independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao

período de férias.

Art. 58. Aplica-se e estende-se ao Profissional da Educação Básica contratado temporariamente, o disposto nesta Seção”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes entre 02/04/2020 a 12/2024 e
CONDENAR
o Município de Castanheira-MT a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
(correspondente ao percentual a título de FGTS),
equivalente ao período indicado, bem como as férias de 45 (quarenta e cinco) dias e respectivo terço constitucional, sendo que, no que tange às férias vencidas, o pagamento deve ser em dobro,
cujos valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos
, ressalvando-se verbas eventualmente pagas.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025